Tribunal: TJSP
Processo: 1101905-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.*

RECURSO DAS RÉS – AUSÊNCIA DE SUFICIENTE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECORRENTES QUE

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.*

RECURSO DAS RÉS – AUSÊNCIA DE SUFICIENTE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECORRENTES QUE DEIXARAM TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.*

RECURSO DA AUTORA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONJUNTO ENCARTADO AO TODO PROCESSADO QUE PERMITE CONCLUIR QUE A ALUNA PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUTORA QUE TEVE O NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – VERBA FIXADA DE MANEIRA INSUFICIENTE – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.000,00, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" COMPENSATÓRIO PARA R$ 10.000,00, NOS EXATOS LIMITES EM QUE PLEITEADOS - RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1101905-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados UNIESP
S/A, UNIVERSIDADE BRASIL, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelada/apelante ALINE DE JESUS
SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da autora, e não conheceram do recurso das rés. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 42599
APEL.No: 1101905-95.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : UNIESP S/A, E OUTROS
APTE. : ALINE DE JESUS SILVA DIAS
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA
*RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA.*
RECURSO DAS RÉS
AUSÊNCIA DE SUFICIENTE
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL
-
DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO COMPLEMENTO DO
RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECORRENTES QUE
DEIXARAM TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO
PARA RECOLHER CUSTAS APLICAÇÃO DO QUANTO
DISPOSTO PELO ARTIGO 1.007, §2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

DESERÇÃO
CONFIGURADA
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
RECURSO DA AUTORA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
CONJUNTO ENCARTADO AO TODO
PROCESSADO QUE PERMITE CONCLUIR QUE A ALUNA
PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A
OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORA QUE TEVE O
NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO JUNTO AOS ORGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

DANO
MORAL
CONFIGURADO

PRETENSÃO
DIRECIONADA
A
MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO VERBA FIXADA DE
MANEIRA INSUFICIENTE INCORREÇÃO PARCIAL DA R.
SENTENÇA
-
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DA
IMPORTÂNCIA
DE
R$
5.000,00,
A
TÍTULO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM” COMPENSATÓRIO PARA R$ 10.000,00, NOS
EXATOS LIMITES EM QUE PLEITEADOS - RECURSO
PROVIDO.*
Tratam os autos de Recursos de Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
3
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls.
359/363, esta proferida em Ação de Obrigação de Fazer, C.C.
Pedido de Indenização por Danos Morais, nos exatos moldes em
que proposta por ALINE DE JESUS SILVA DIAS contra UNIESP S/A,
E OUTROS, pela qual foi julgada parcialmente procedente a
demanda, momento em que o Juízo determinou que as instituições ocupantes do polo passivo suportassem o
adimplemento das parcelas do FIES perante o banco credor, o
que se deu com a complementar condenação das requeridas ao
pagamento da quantia definida em R$ 5.000,00, assim fixada a
título de compensação pelos danos morais impostos a autora, o
que decorreu do indevido registro de desabono em seu
desfavor, com determinação no sentido de que arcassem também
as vencidas com as custas e despesas processuais a que deram
causa, bem como com os Honorários Advocatícios devidos, estes
por sua vez fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta
a
autora
recorrente
em
razões
juntadas a fls. 399/409, que a R. Decisão atacada não se
mostrou adequada no trato da questão discutida nos autos, uma
vez que o “quantum” compensatório fixado pelo Juízo se
mostrou insatisfatório, porque definido em singelos R$
5.000,00, valor insuficiente a reparação do dano moral por
ela suportado, tanto é que deve ser majorado para R$
10.000,00. No mais, dá conta de que também deve ser reformada
a sentença para que as requeridas sejam condenadas ao
pagamento do valor integral do financiamento estudantil em
discussão nos autos, e não apenas de suas parcelas, razão
pela
qual
pediu
para que venha
a
ser
acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Sentença
proferida.
Também inconformadas com os termos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
4
da R. Sentença como proferida, apresentam as ocupantes do
polo passivo suas razões de inconformismo (fls. 372/386), o
que fazem na busca de ter por modificado o posicionamento
adotado em 1o Grau, ainda que parcialmente, pois conforme
alegam, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão
como submetida a sua apreciação no feito, uma vez que sua
recusa em promover o pagamento do “FIES” da autora junto ao
banco credor se deu em razão da inobservância/não atendimento
dos requisitos estabelecidos no “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES”, exatamente conforme
celebrado entre as partes litigantes, notadamente no que se
refere ao item “3.3”, daí porque sustentam que sua recusa ao
adimplemento do quanto devido pela recorrida deve ser tida
por legítima, tanto é que pediram pelo integral acolhimento
de seus reclamos, de sorte a que venha a ser julgada
totalmente
improcedente
a
demanda,
com
a
consequente
aplicação dos ônus decorrentes da sucumbência exclusivamente
a autora.
Recebidos os recursos, vieram a seguir aos
autos as devidas contrarrazões, o que se deu de parte a parte
(fls. 413/425 e 426/438), subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que viessem a ser reapreciadas as matérias
já regularmente decididas junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela autora deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma
vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada não se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada ao longo do todo processado,
sendo fato que, por outro lado, não possa ser sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
5
conhecido o inconformismo como apresentado pelas corrés.
Em primeiro lugar, portanto, e no que toca ao
recurso como interposto pelas demandadas, de rigor que se
tenha em conta que, conforme se verifica por meio do todo
processado, as rés recorrentes deixaram de comprovar o
adequado recolhimento do preparo quando da interposição do
Apelo, sendo fato que, diante de tal inobservância, foi determinado que
as recorrentes suprissem a falha, assim promovendo a complementação do
recolhimento do preparo recursal devido (fls. 441), determinação essa
que, no entanto, não resultou atendida pelas inconformadas (fls. 445).
Assim, com base no quanto acima delineado, pelo
qual se verifica a inércia das rés inconformadas em promover
ao recolhimento do preparo recursal devido, apesar de
devidamente intimadas para tanto, de rigor concluir que a
insurgência por elas exteriorizada se ressinta de requisito
objetivo de admissibilidade, devendo ser aplicada na solução
do caso o quanto vem disposto pelo artigo 1.007, §2o, do
Código de Processo Civil em vigor, pelo qual esta definido
que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias”, fato que no todo impede o
conhecimento do Apelo como manejado, ao menos por parte desta
E. Corte.
Diante de tais circunstâncias, o presente
recurso, porque desacompanhado da taxa judiciária devida a
título de preparo, tornou-se claramente deserto, não devendo,
portanto, se constituir em alvo de maiores atenções por parte
desta Turma Julgadora, motivo pelo qual não deve ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Superada tal questão, e partindo para a
análise do inconformismo apresentado pela autora, este que se
define principalmente no que diz respeito a fixação do valor
de compensação pelos danos morais por ela suportados, de
forma clara se entende que a fixação em 1o Grau se deu de
forma por demais singela, realmente insuficiente na reparação
da dor moral como suportada, dor essa decorrente do indevido
apontamento negativo de que foi vítima, motivo pelo qual deve
ser a pretensão recursal assim exteriorizada alvo de efetiva
acolhida, não para fixação dos limites da indenização em
valores capazes de gerar indevido enriquecimento de sua
parte, mesmo enquanto autora inconformada, mas de forma a
adequar a realidade dos autos àquela consagrada pela
Jurisprudência, ou seja, fixando a indenização definida de
forma insuficiente em singelos R$ 5.000,00, na importância de
R$ 10.000,00, nos exatos limites em que pleiteados pela
demandante, valor este que se mostra capaz de compensar,
agora de forma adequada, os reflexos negativos decorrentes da
dor moral que lhe foi indevidamente imposta.

No
mais,
importante
que
se
tenha
em
consideração que o outro pedido por ela deduzido, este no
sentido de que as rés sejam condenadas a arcar com o
pagamento integral do financiamento estudantil em discussão
no feito, já foi alvo de deferimento pelo Juízo, o que se deu
nos seguintes termos: “(...) para condenar a ré ao pagamento
das parcelas do financiamento da prestação dos serviços
educacionais FIES, em nome do(a) autor(a), perante o Banco do
Brasil, relativamente ao contrato firmado entre as partes no
681.800.642 (...)”.
No entanto, apenas para que fique claro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
7
diante
da
interpretação demasiadamente
rasa
e
literal
promovida pela autora apelante, que entendeu que a expressão
“parcelas” significa que as rés deverão pagar o financiamento
apenas aos poucos, quando na verdade o contrato em tela,
porque verificada a mora, teve seu vencimento antecipado
decretado pela instituição financeira, de rigor que se
reconheça que tal tópico do dispositivo da R. Sentença
efetivamente condenou as rés a assumir integralmente o
pagamento do financiamento estudantil em discussão, e de
forma a assim dar imediato suporte a retirado do nome da
autora dos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de
proteção ao crédito. È de se concluir, portanto, que deverão
as rés pagar integralmente o contrato de no 681.800.642,
ficando responsáveis pela quitação de todo o saldo devedor
registrado, tanto vencido quanto vincendo.
Assim, e sempre no intuito de corroborar o
entendimento adotado pelo Juízo, é de se dar conta, nesse
exato sentido, de abordagens outras relativas ao tema,
conforme definidas pela Jurisprudência desta E. Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
Prestação de
serviços
educacionais

Programa
de
Financiamento Estudantil (FIES) Pretensão de
compelir as Rés a efetuarem o pagamento
integral da dívida assumida pelo programa
social "Uniesp Paga" Cabimento Autor que
deu cumprimento aos requisitos necessários
para a quitação do financiamento, tal como
anunciado pela Ré em material publicitário
Tese
de
que
não
teria
sido
alcançado
"excelência no rendimento escolar" que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
8
genérica e não veio acompanhada em qualquer
documento
capaz
de
lhe fornecer base

Instrumentos firmados que não contêm qualquer
registro de suposta nota mínima de 7,0 pontos
- Histórico escolar que aparelhou a inicial
evidencia a obtenção de notas suficientes à
aprovação do aluno em todas as disciplinas do
curso

Alegação
de
inexistência
de
cumprimento às atividades sociais exigidas em
contrato Descabimento Relatórios oficiais
dando
conta
do
atendimento
de
programas
sociais em quantidade superior à referida no
ajuste
-
-
Danos
morais
demonstrados

Indenização devida
Pretensão de redução do
quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00
Descabimento
-
Restrição
creditícia
absolutamente indevida, apontada em elevado
valor (R$ 51.469,28), que permaneceu pendente
durante um ano e meio
Sentença mantida

Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1005656
-21.2017.8.26.0358;
Relator
(a): Mario
de
Oliveira;
Órgão
Julgador:
19a
Câmara
de
Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara;
Data
do
Julgamento:
29/10/2018;
Data
de
Registro: 29/10/2018)
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais. Ação julgada procedente.
Garantia de pagamento de financiamento (FIES)
pela
instituição
de
ensino,
mediante
requisitos. Programa "Uniesp Pode Pagar".
Competência da Justiça Estadual. Conjunto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
9
avaliações positivo. Exigência de "excelência"
sem informação clara e precisa dos critérios
objetivos. Cláusula sem qualquer destaque.
Aprovação da aluna, com frequência. Portaria
interna posterior ao ingresso. Afirmação de
entrega da atividade social. Circunstâncias da
contratação garantida e do descumprimento
demonstradas. Análise do vínculo integrada,
segundo a totalidade do negócio, com afetação
do financiamento FIES. Obrigação de fazer
confirmada de pagamento do financiamento.
Danos morais. Ocorrência. Falha da instituição
de
ensino
que
causou
frustração,
abalo,
cobrança e necessidade de vir a juízo. Valor
fixado mediante critérios orientadores em R$
10.000,00.
Redução
para
patamares
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso
provido em parte. Os pedidos são fundados em
descumprimento contratual atribuído à instituição de ensino, sendo caso de
competência da Justiça Estadual. A discussão é
entre instituição e aluna sobre cumprimento
das
obrigações
contratuais
para
fins
de
garantia de pagamento do FIES pela UNIESP. A
aluna integrou o Programa 'Uniesp Pode Pagar',
restando focada a insurgência na legalidade do
programa e nos requisitos exigidos para a
concretização da garantia. Ocorre que houve
aproveitamento com aprovação, frequência e
expedição de diploma, sendo que a cláusula que
impõe excelência no rendimento escolar não
traz qualquer informação ou critério objetivo,
não sendo clara e tampouco é posta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
10
destaque, sendo extremamente desfavorável a
interpretação da prestadora de serviços, até
porque a Portaria referida é posterior à
adesão
da
autora
ao programa, bem como
afirmada
a
entrega
da
documentação
de
atividade social. Logo, cabe confirmar a
obrigação imposta de assunção da obrigação
relativa ao financiamento FIES. Os contratos
de prestação de serviços e de financiamento
são funcionalmente interligados, importando
análise integrada do vínculo, ou seja, segundo
a totalidade do negócio, com afetação e
contaminação, segundo a boa-fé, ou seja,
responder a ré pelo financiamento. É inegável
o dano moral caracterizado pela atuação da
instituição de ensino, com frustração, abalo,
privação do bem-estar em relação à dívida
imposta, com necessidade vir a juízo, o que
enseja padecimento indenizável, reduzido o
valor em R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00,
segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.” (TJSP;
Apelação 1003448-77.2017.8.26.0483; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Venceslau - 3a Vara; Data do Julgamento:
13/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018)
Diante do quanto exposto, de rigor entender
que ainda que o entendimento exteriorizado pela R. Sentença
se mostre adequado a realidade das provas encartadas ao
feito, se constitui em real fato que definiu o Juízo, de
forma claramente insuficiente, o valor de compensação fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101905-95.2018.8.26.0100 -Voto no
11
em favor da autora, motivo pelo qual deve a R. Sentença
proferida, no que toca a tal valor, se constituir em alvo de
reforma, de sorte a se elevar o montante indenizatório para
R$ 10.000,00, que deverá ser quitado de forma atualizada,
corrigido a partir da data do Acórdão, e ainda devidamente
acrescido de juros de mora como já estabelecido pelo Juízo,
ou seja, a partir da citação.
Diante
de
tais
considerações,
de
rigor
firmar
entendimento no sentido de que a R. Sentença hostilizada deva ser
parcialmente reformada, para assim se majorar a condenação ao
pagamento de compensação moral a autora, esta que agora se
fixa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, no mais, ser
mantido inalterado o posicionamento do Juízo, manutenção esta que se dá
por força de seus próprios fundamentos, salvo no que diz respeito aos
honorários devidos pelas rés aos Procuradores da autora no feito, que
ficam majorados para 20% sobre o valor total da condenação, o que se
define em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do
CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao
Recurso da autora, não se conhecendo do recurso das rés, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator